Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705442-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL EMBARGADO: VALERIA HORTA GENEROSO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Patrícia Raupp Machado Leal e Fernando Mendonça Leal em face de decisão que não evidenciando a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento. Em suas razões, a embargante sustenta que a r. decisão embargada fundamentou-se, para indeferir a atribuição dos efeitos suspensivos ao agravo, em dois fundamentos que, contudo, não merecem prosperar, por não serem condizentes com a realidade fática nem documental do caso. Alega que, pelo perigo da continuidade dos atos expropriatórios que já estão em andamento, faz-se necessária uma análise um pouco mais criteriosa, para que não corram os agravantes, ora embargantes, o risco de saírem prejudicados, mesmo com a probabilidade do direito que os socorrem. Enfatiza que a r.decisão embargada, ao analisar a questão da coisa julgada, como requerido na inicial do recurso, deixou de observar o disposto no art. 502 do CPC, trazendo como supedâneo à sua conclusão apenas o disposto no art. 337, § 4.o, do CPC. Aduz que existente é a coisa julgada, formal e material, relativamente à matéria da impenhorabilidade do imóvel em questão, não havendo se falar, portanto, em inexistência de ação anterior com trânsito em julgado. Esclarece que, no caso, existem duas questões de ordem pública, quais sejam, a impenhorabilidade do bem de família e a imutabilidade da matéria já julgada formal e material. Argumenta que, ainda que supostamente pelo óbice dos arts. 505 e 507 do CPC, não se possa invocar novamente a impenhorabilidade do bem de família sob a ótica da demonstração de seu enquadramento ao art. 1.o, da Lei n.o 8.009/90, ainda assim, é perfeitamente possível invocar tal impenhorabilidade sob a ótica da coisa julgada, formal e material (art. 502 do mesmo Código). Assevera que merece reforma a r.decisão embargada, para que, sanando a omissão apontada, seja feita nova análise dos fatos e assim reconhecida, sob a ótica do art. 502 do CPC, a probabilidade do direito invocado, assegurando aos embargantes a possibilidade de não expropriação de seu imóvel impenhorável enquanto não decidido o agravo. Aponta outra omissão que deve ser sanada, quanto à inexistência de informação junto aos autos da ação de cumprimento de sentença, processo n.o 0000437-81.2014.8.07.0001 do trânsito em julgado do Agravo de instrumento a ela vinculado, processo n.o 07162274-02.2018.8.07.0000. Ressalta que, inequivocadamente, a notícia do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento foi trazida aos autos do processo n.o 0000437-81.2014.8.07.0001, a ela vinculado, seja através da certidão de ID 65729216, mas, principalmente, através do despacho de ID 65812866, inclusive tendo o MM. Juiz de piso desconstituído a penhora, que anteriormente pesava sobre o imóvel, exatamente pelo julgamento irrecorrível daquele Agravo de Instrumento. Acrescenta que os autos daquela execução ainda tramitam, contudo, sem a penhora do imóvel dos executados, constituído pela unidade autônoma “E”, do lote 1, do conjunto 18 do SMDB/Sul - Brasília/DF, uma vez que caracterizado como bem de família, através do encerrado agravo de instrumento. Requer sejam os presentes embargos declaratórios recebidos com efeitos modificativos e, ao final, providos, com a integração da r.decisão embargada para, através de nova análise possa reconhecer a existência, tanto da coisa julgada formal e material, como da notícia do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, processo n.o 0716274-02.2018.8.07.0000, junto ao processo a ele vinculado, execução n.o 0000437-81.2014.8.07.0001, sanando, assim, as omissões apontadas. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2.o, do CPC, por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Na decisão de ID 23514596, esta Relatoria entendeu que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Com efeito, compulsando os autos originários, verifica-se que o MM Juiz de Direito da Vara de Execução de Título Extrajudicial, em decisão proferida no dia 26/05/2020 (ID 63977641 - autos originários), rejeitou a impugnação em que os executados/agravantes postulavam a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel sito à unidade autônoma “E”, do lote “1”, do Conjunto 18 do SMDB/Sul, por entender que o endereço residencial dos exequentes, ora agravantes, é outro, qual seja, SHIS QI 15, conjunto 16, casa 18. Contra essa decisão, que rejeitou a impugnação à penhora, os executados/agravantes opuseram embargos Declaratórios que foram rejeitados, em 14/07/2020, conforme se infere do ID 67662278 dos autos originários. Ainda assim, contra a decisão que rejeitou os embargos, os executados, ora embargantes, no dia 24/11/2020, peticionam e, novamente, impugnam a penhora do imóvel sito à unidade autônoma “E”, do lote “1”, do Conjunto 18 do SMDB/Sul (ID 77980946 - autos originários). Em razão disso, o MM Juiz a quo, em decisão, reconhece que nada tem a prover quanto à reiteração da impugnação à penhora, em razão da preclusão consumativa. A Jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anteriormente definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial. Do mesmo modo, entendeu-se que, para que seja configurada ofensa à coisa julgada, necessária a existência de ação anterior idêntica com trânsito em julgado (art. 337, § 4.o do CPC) o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Certo é que, apesar do julgamento do Agravo de Instrumento, proc. n.o 0716274-02.2018.07.0000, pela 5.a Turma Cível, não há informação de sentença ou acórdão, com trânsito em julgado no Processo n.o 0000437-81.2014.8.07.0001, a ele referente, e ainda em trâmite junto à 24.a Vara Cível de Brasília/DF, não havendo que se falar, pois, em coisa julgada. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ademais, essa questão, sem dúvida, pode ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos para elaboração do voto do recurso de Agravo de Instrumento. Brasília-DF, 6 de abril de 2021, 14:03:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator